Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-61.2020.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005458-61.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JANAINA LUTES MAGALHAES FREDERICO - CPF: 007.718.261-84 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS – PARCOS RECURSOS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando inexiste nos autos documento a ser periciado, já que no presente caso não houve a juntada de qualquer contrato pelo banco promovido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos referente a empréstimos, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando houve reclamação administrativa não solucionada e o consumidor é pensionista do INSS, sendo os descontos capazes de desestruturar as finanças, já que ocorreram sobre seu benefício previdenciário.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido a comprovação do pagamento referente a parcela indevida, conforme extrato bancário juntado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano material em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve conduta abusiva do banco em virtude da cobrança de valor indevido do promovente, os quais não foram contratados, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i) Declarar a
inexistência do contrato
n.º 000016769273, devendo cessar imediatamente os descontos no benefício da parte Requerente;

ii)
Condenar a parte Requerida ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 95,00
(noventa e cinco reais) nos termos do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção monetária de cada desconto e juros desde a citação;

iii)
Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica nas assinaturas apostas no contrato. Sustenta que inexistindo ato ilícito e dano moral a ser indenizado, já que somente cobrou aquilo que era devido.

Alega que o valor da indenização por dano moral foi fixado de maneira desproporcional e exorbitante.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica, devendo ser declarada a extinção do feito em razão da complexidade da causa.

Entendo que razão não assiste à parte recorrente. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando inexiste nos autos documento a ser periciado, já que no presente caso não houve a juntada de qualquer contrato pelo banco promovido.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No presente caso, a parte promovente alega na inicial que notou a ocorrência de descontos sobre seu benefício previdenciário no importe de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), referente a um empréstimo que jamais contratou, não possuindo qualquer vínculo junto ao banco promovido.

Aduz que entrou em contato para reclamar administrativamente, conforme protocolos informados na inicial (200803640191-33, 03001511234, e 200514000543), porém, não obteve êxito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, já que não houve a juntada de qualquer documento aos autos para comprovar a legitimidade dos descontos ocorridos sobre o benefício previdenciário da promovente.

É fato incontroverso a ausência de prova da contratação do empréstimo pela recorrida, visto que o banco recorrente não trouxe comprovações de que efetivamente a parte recorrida contratou o empréstimo consignado. Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos ocorridos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovados os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da promovente, conforme extrato apresentado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do contrato.

Verifico que além de ter havido reclamação administrativa não solucionada, o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de pensionista do INSS e não mera cobrança. Assim, entendo que, de fato, há dano moral a ser indenizado, principalmente por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

Com relação ao
quantum
indenizatório, não há reparos a serem feitos na sentença, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo havido a comprovação do pagamento de parcela no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), conforme extrato bancário juntado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021